Tribunal: TJSP
Processo: 2099211-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar a diferença pela entrega de quantidade menor de ações a quem adquiriu direitos de uso no período de 25.08.1996 a 30.06.1996, pelo plano de expansão (PEX) autorizado pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. O caso envolve pretensão de quem contratou, como demonstrado na radiografia apresentada, ainda que tardiamente, por meio de

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar a diferença pela entrega de quantidade menor de ações a quem adquiriu direitos de uso no período de 25.08.1996 a 30.06.1996, pelo plano de expansão (PEX) autorizado pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. O caso envolve pretensão de quem contratou, como demonstrado na radiografia apresentada, ainda que tardiamente, por meio de transferência do direito de uso – Contrato não abrangido no título – Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido de habilitação da autora, Elza Maria de Pietro.